Tribunal: TJES
Processo: 5001118-58.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Penas restritivas de direitos
Data de julgamento: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001118-58.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCCAS RUAN VIEIRA ROSSI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA CRIMINAL (EXECUÇÃO
PENAL)
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
HABEAS CORPUS
Nº
5001118-58.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
LUCCAS RUAN VIEIRA ROSSI

RELATOR: DES. EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Cuidam-
se
os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
LUCCAS RUAN VIEIRA ROSSI
,
em face
da Decisão

2152465
,
que,
monocraticamente, com fundamento no artigo 1.011, inciso I, c/c artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, c/c artigo 3° do Código de Processo Penal, não conheceu
da
impetração
do presente
Habeas Corpus
, tampouco concedeu de ofício
a ordem, mantendo
in totum
a decisão impugnada pela douta defesa.

Irresignado, em suas
razões recursai
s

(
2165166 - Embargos de Declaração
)
, alega o embargante,
em
s
ínte
se,
que a decisão ora impugnada padece
do vício de
obscuridade
,
sob o fundamento de
que,
em que pese a Decisão embargada tenha fundamentado que o Paciente cometeu falta grave a partir d
a prática
de novo fato definido como crime doloso no curso da execução da pena, “a suposta falta grave a que se refere,
ou
seja, a prisão em flagrante por posse de um ‘REVOLVER TAURUS, calibre 0.38 com numeração suprimida’ não se equipara a CRIME DOLOSO”,
afirmando tratar-se
tal
posse de arma de fogo de uso permitido c
om
irregularidade no registro mera infração administrativa.

D
iante de tais fundamentos,
requer
seja concedido efeito infringente ao presente aclaratório, a fim de, em juízo de retratação, seja concedida a liminar
“para declarar a nulidade da r. decisão pelos seus fundamentos e revogar o decreto de prisão em desfavor de Luccas Ruan Vieira Rossi, para que possa responder em liberdade até o trânsito em julgado daquela ação”.

A
douta Procuradoria de Justiça, ao manifestar-se no presente feito (
2415156
),
opina no sentido de que o presente recurso seja conhecido, contudo, no mérito, negado-lhe provimento, “dado que a Decisão embargada, que não conheceu da impetração, encontra-se perfeita e em harmonia com o entendimento jurisprudencial sobre o tema”.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator para conhecer dos embargos de declaração e a eles negar provimento.
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
HABEAS CORPUS
Nº
5001118-58.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
LUCCAS RUAN VIEIRA ROSSI

RELATOR: DES. EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos por
LUCCAS RUAN VIEIRA ROSSI
,
em face da Decisão
2152465
, que, monocraticamente, com fundamento no artigo 1.011, inciso I, c/c artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, c/c artigo 3° do Código de Processo Penal, não conheceu da impetração do presente
habeas corpus
, tampouco concedeu de ofício a ordem, mantendo
in totum
a decisão impugnada pela douta defesa.

Irresignado, em suas
razões recursai
s
(
2165166 - Embargos de Declaração
), alega o embargante,
em
s
ínte
se,
que a decisão ora impugnada padece do vício de
obscuridade
,
sob o fundamento de que, em que pese a Decisão embargada tenha fundamentado que o paciente cometeu falta grave a partir da prática de novo fato definido como crime doloso no curso da execução da pena, “a suposta falta grave a que se refere, ou seja, a prisão em flagrante por posse de um ‘REVOLVER TAURUS, calibre 0.38 com numeração suprimida’ não se equipara a CRIME DOLOSO”, afirmando tratar-se tal posse de arma de fogo de uso permitido, com irregularidade no registro, mera infração administrativa.

Diante de tais fundamentos,
requer
seja concedido efeito infringente ao presente aclaratório, a fim de, em juízo de retratação, seja concedida a liminar “para declarar a nulidade da r. decisão pelos seus fundamentos e revogar o decreto de prisão em desfavor de Luccas Ruan Vieira Rossi, para que possa responder em liberdade até o trânsito em julgado daquela ação”.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art. 1.022, do CPC, “
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”.

Dito isso, analisando atentamente a decisão embargada, verifica-se que,
concessa maxima venia
,
não há qualquer
obscuridade

a
ser sanada
, tendo em vista que a referida decisão é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do
decisum
embargado.

Como cediço, a
obscuridade
ocorre quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado, por falta de clareza da decisão. Em outras palavras, refere-se à falta de legibilidade ou à imprecisão do texto
1
.

Por sua vez, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto,
"[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
". (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Ora, da simples leitura da decisão proferida é possível extrair-se que houve a devida manifestação,
à luz
da documentação
dos autos,
da legislação
e
da jurisprudência pátria
, sobre as questões que conduziram ao não conhecimento do presente
habeas corpus
, com a consequente fundamentação acerca da impossibilidade de se conceder a ordem de ofício nos moldes do art. 654, § 2º, do CPP.

Dessa forma, ao analisar a matéria levantada pela douta defesa na inicial do presente
writ
, restou fundamentado na decisão combatida o seguinte:

“O artigo 66, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84), aduz o seguinte:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

III - decidir sobre: (...);

a) soma ou unificação de penas;

b) progressão ou regressão nos regimes;

Por sua vez, o artigo 197, da Lei de Execuções Penais, prevê, in verbis:

‘Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.’

Ou seja, da simples leitura dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que o meio adequado para se insurgir contra Decisão do Juízo da Execução é a interposição de Agravo em Execução, e não a via eleita, por ser esta inadequada, sob pena de ilegítima utilização do remédio constitucional do Habeas Corpus como sucedâneo recursal.

Portanto, havendo instituto processual próprio para que se possa manifestar o descontentamento em face de decisão do Juízo das Execuções, o presente mandamus não deve ser conhecido, eis que não poderia ser utilizado para tal fim.

De toda sorte, devo registrar que, mesmo em caso de não conhecimento da ordem de habeas corpus,
os Tribunais Superiores, bem como este e. Tribunal de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício, todavia, não vislumbro ser a hipótese dos presentes autos
. Explico.

Do teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, pude constatar que:

‘Para dar início às informações que presto, o paciente foi condenado nos autos da ação penal nº 0012193-84.2016.8.08.0035 (GE nº 213.541), à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, além de multa, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O egresso foi também condenado nos autos da ação penal nº 0015017-16.2016.8.08.0035 (GE nº 197.679), à pena 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, além de multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

No dia 10/02/2021, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES promoveu com a unificação das penas, convertendo a restritiva de direitos em privativa de liberdade, bem como fixando o regime semiaberto para cumprimento a pena, expedindo-se mandado de prisão.

O reeducando foi preso no dia 01/07/2021, conforme comunicado acostado aos autos. No dia 14/07/2021 os autos foram recebidos pela 2ª Vara Criminal de Viana/ES competente pela fiscalização do regime semiaberto, a qual proferiu decisão no dia 04/08/2021 concedendo a progressão ao regime aberto para o paciente.

Com isso, os autos foram novamente remetidos a esta 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, tendo o paciente dado início ao cumprimento de sua pena no regime aberto no dia 10/08/2021, participando de audiência admonitória e firmando termo de compromisso.

No dia 28/09/2021 a Defensoria Pública se manifestou nos autos requerendo a designação de audiência de justificação, haja vista que o paciente estava custodiado.

Foi anexado aos autos no dia 28/09/2021, Termo de Audiência de Custódia, informando que o apenado foi preso em flagrante no dia 28/09/2021, ante a suposta prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03 c/c art. 28 da Lei nº 11.343/06.

O Ministério Público no dia 29/09/2021 opinou pela regressão cautelar do regime prisional do apenado. Foi proferida decisão no dia 03/02/2022 determinando a regressão cautelar do regime prisional do apenado ao semiaberto, ante a suposta prática de novo crime, bem como determinando a expedição de mandado de prisão e que após a sua captura, os autos retornassem ao Gabinete do Magistrado para designação de audiência de justificação.

No dia 13/02/2022, foi anexada procuração por Advogado Particular, bem como recurso de Embargos de Declaração, onde a Defesa aduz que a decisão que regrediu cautelarmente o regime prisional do reeducando, está revestida de nulidade, haja vista que supostamente proferida “sem defesa prévia”.

Nesta oportunidade, aproveito para informar ao Exmo. Desembargador que, a decisão proferida na data de 03/02/2022 não regrediu definitivamente o regime prisional do paciente, mas, tão somente de forma cautelar, para que a análise definitiva da questão seja realizada por ocasião da audiência de justificação, que será designada após a captura do egresso, conforme constou na decisão proferida.

Ademais, calha destacar que a audiência somente não fora designada, haja vista que o apenado se encontra em liberdade desde a data de 31/01/2022, conforme consta no sistema INFOPEN, e não compareceu em Juízo desde então.

Cumpre ainda destacar, que antes de ser determinada a regressão cautelar do regime prisional, a Defensoria Pública teve vista dos autos, inclusive requerendo a designação de audiência, sendo que o atual representante do paciente anexou procuração aos autos depois de já proferida a decisão recorrida.

Nesta data, foi proferido despacho determinando que fosse cumprida integralmente a decisão que regrediu o regime prisional do apenado, bem como que apresentadas as contrarrazões, os autos retornassem ao Gabinete para análise do recurso.’

Sob essa perspectiva, em hipótese que reputo idêntica ao caso em análise, outra não foi a conclusão alcançada no âmbito desta egrégia Segunda Câmara Criminal. Senão vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE REGREDIU CAUTELARMENTE O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ART. 50, INCISO V, DA LEP. REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA INTEGRALMENTE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Após detida análise dos autos, verifica-se que o reeducando recebeu a progressão para o regime aberto em 16/03/2017, contudo, este foi preso novamente pela prática do novo delito no dia 23/05/2017, gerando a Ação Penal nº 0000375.26-2017.8.08.0060. 2. Assim, por ter cometido fato definido como crime doloso no curso da execução da pena, o apenado teve seu regime de cumprimento de pena regredido cautelarmente do aberto para o semiaberto. Portanto, entendo não haver dúvidas de que o agravante cometeu falta grave, consoante expressa determinação legal (art. 50, inciso V, da LEP). E o cometimento de falta grave acarreta a regressão de regime, nos termos do art. 118, inciso I da Lei nº 7.210/84. 3. A juíza de 1º Grau agiu com acerto ao regredir cautelarmente o regime de cumprimento de pena do Reeducando para o semiaberto, eis que devidamente fundamentada na prática de novo crime doloso no curso da execução penal, não se vislumbrando, portanto, afronta aos princípios do contraditório ou da ampla defesa, tendo em vista que estes não foram extintos e sim postergados em razão da natureza cautelar da regressão determinada. 4. Portanto, é cabível a regressão de regime sem a oitiva prévia do reeducando, porquanto decretada em caráter cautelar. Destaco ainda, que a oitiva somente é indispensável quando da regressão definitiva. 5. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, cometida falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva. Precedentes. Agravo improvido. (TJES; AG-ExPen 0012578-70.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 27/06/2018; DJES 04/07/2018).

Sendo assim, não havendo dúvidas de que o paciente cometeu falta grave, a partir do cometimento de novo fato definido como crime doloso no curso da execução da pena (mesmo que em regime aberto), vê-se que a regressão cautelar de tal regime (aberto) para o semiaberto se deu de modo válido e adequado, na medida em que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o seu entendimento de que, cometida falta grave (art. 50. V, da LEP) pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional (art. 118, I, da LEP), sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva
.”

Diante do exposto, tendo a solicitação lastreada na inicial sido analisada pelo Juízo da Execução, entendo que a presente ordem de Habeas Corpus não pode ser concedida de ofício, nos termos delineados pelo artigo 654, § 2º, do CPP.

À luz do exposto, nos termos do artigo 1.011, inciso I, c/c artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, c/c artigo 3° do Código de Processo Penal, NÃO CONHEÇO da impetração.”

Logo, a tese de que o recorrente não teria cometido falta grave e, por consequência, a decisão de primeiro grau que regrediu cautelarmente seu regime de cumprimento de pena deveria ser anulada, foi exaustivamente apreciada, à luz de toda a documentação constante nos autos, da legislação e da jurisprudência pátrias, não havendo qualquer obscuridade, omissão ou equívoco na decisão monocrática que não conheceu do presente
habeas corpus
.

Assim, verifica-se que a decisão embargada examinou, de forma devida e suficiente, trilhando o princípio da persuasão racional, as questões jurídicas postas sob foco do Poder Judiciário.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a douta defesa, embora alegue a existência do vício de obscuridade, requerendo a nulidade da decisão de primeiro grau, combatida neste
writ,
com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, persegue, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
r
elator.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, v.g.:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020)

Por sua vez, quanto à intenção prequestionadora da douta defesa, é assente, na trilha dos entendimentos provenientes do Superior Tribunal de Justiça (
Súmula n° 211
) e do Supremo Tribunal Federal (
Súmula n° 356
), a desnecessidade dos embargos declaratórios com efeitos prequestionadores
quando as matérias debatidas já foram discutidas em recurso apropriado
,
sendo
, n
essa linha
,
possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios
(Precedentes: EDcl no REsp 415691/DF; Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa Órgão Julgador T6 - Sexta Turma Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 26.06.2006 p. 222; EDcl no AgRg no AgRg no Ag 608298/MA; Relator Ministro Jorge Scartezzini Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/08/2005 Data da Publicação/Fonte DJ 05.09.2005 p. 417).

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. DESCABIMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS IMPROVIDOS. 1. Em conformidade com o previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão. 2. Ampla e fundamentadamente enfrentadas as teses referentes aos aspectos meritórios levantados em sede de razões recursais. 3. Assim, inexistindo omissão ou contradição no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado. 4.
Não se mostra necessária a interposição de embargos de declaração quando as matérias suscitadas já foram objeto de apreciação em recurso próprio, sendo possível a interposição de recursos aos Tribunais Superiores mesmo sem a oposição dos aclaratórios, conforme exegese contida nas Súmulas nºs 211 do STJ e 282 e 356 do STF.
5. Embargos conhecidos e improvidos. (TJES; EDcl-AP 0012107-74.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES 15/07/2021).

“PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Irresignação ordinária não autoriza a oposição dos embargos, nem mesmo para os fins de prequestionamento.
[...]” (TJES; EDcl-AP 0093185-42.2010.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

Dessa feita, destaco o total
descabimento
destes embargos declaratórios, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este relator, sendo expressamente prevista na decisão embargada.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos da decisão monocrática embargada.

É como voto.

1
EDcl no AgRg no AREsp 666.851/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015.

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
HABEAS CORPUS
Nº
5001118-58.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
LUCCAS RUAN VIEIRA ROSSI

RELATOR: DES. EDER PONTES DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. 1. VÍCIO DE OBSCURIDADE. NÃO CARACTERIZADO. 2. FINS PREQUESTIONADORES. DESNECESSIDADE QUANDO AS MATÉRIAS DEBATIDAS JÁ FORAM EXPRESSAMENTE DISCUTIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Como é cediço, a obscuridade ocorre quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado, por falta de clareza do
decisum
. Em outras palavras, refere-se à falta de legibilidade ou à imprecisão do texto.
In casu,
a decisão recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, tratando-se os argumentos da defesa neste momento de mero inconformismo. Portanto, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos Embargos de Declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de nenhuma obscuridade ou omissão.

2. Quanto à intenção de prequestionamento, é assente, na trilha dos entendimentos provenientes do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n° 211) e do Supremo Tribunal Federal (Súmula n° 356), a desnecessidade dos embargos declaratórios com efeitos prequestionadores quando as matérias debatidas já foram discutidas na decisão embargada, sendo assim possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios.

3. Embargos conhecidos e não providos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.